Tribunal: TJMT
Processo: 0002592-33.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002592-33.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELY RANGEL DA SILVA MARQUES (APELADO), FELIPE DA SILVA SANTOS - CPF: 056.428.431-92 (APELADO), CAMYLLA NATHALIA COENGA MOREIRA - CPF: 056.332.441-41 (APELADO), JOSIMAR FERNANDES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELY RANGEL DA SILVA MARQUES - CPF: 700.721.981-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Sopesados os elementos de convicção produzidos e persistindo dúvida razoável sobre a propriedade do entorpecente apreendido e do envolvimento do
s
apelado
s
no tráfico de drogas imputado, impõe-se manter a
absolvição
dos apelados
Felipe
d
a Silva Santos
e

Camylla
Nathalia
Coenga
Moreira
,
bem como, a
desclassificação
do delito de tráfico para o delito de uso, previsto no art
.
28 da Lei 11.343/2006, em relação ao apelado
Ely Rangel
d
a Silva Marques
,
na forma da sentença proferida pelo juízo
a quo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
elo
Ministério Público do Estado De Mato Grosso
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
juízo da
3a Vara Criminal da Comarca De Várzea Grande/MT
, que
desclassificou
o delito de tráfico de drogas
para o delito de uso,
previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, em relação ao recorrido
Ely Rangel
d
a Silva Marques
, bem com
o,
absolveu
os acusados
Felipe
d
a Silva Santos e
Camylla
Nathalia
Coenga
Moreira
, suficientemente qualificados nos autos, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público Estadual
, em suas razões,
postul
ou pela

condenação
do apelado
Ely Rangel
d
a Silva Marques
, nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
,
na forma do artigo 29 do Código Penal e incidência do artigo 61, inciso I, do mesmo Código e
Felipe
d
a Silva Santos e
Camylla
Nathalia
Coenga
Moreira
, nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
,
na forma do artigo 29 do Código Penal
(id. 212372218).

A
s
defesa
s
dos apelados
Ely Rangel
d
a Silva Marques
e
Felipe
d
a Silva Santos e
Camylla
Nathalia
Coenga
Moreira

manifest
aram
-se
pelo
desprovimento do recurso

ministerial
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

212372221
e 212372223
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

213478158
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...

que no dia 25 de janeiro de 2020, por volta das 17h30min, policiais militares em rondas pela
rua 14, bairro Jardim Primavera, em Várzea Grande/MT
, receberam informações de que o denunciado
ELY RANGEL DA SILVA MARQUES
liderava a comercialização de entorpecentes na região e se encontrava no campo de futebol do bairro, lugar em que também praticava
mercância
.

2)
Nesse comenos
, os agentes se deslocaram ao local indicado, empreendendo busca na parte de trás do campo, onde localizaram o denunciado
ELY RANGEL DA SILVA MARQUES
e em revista pessoal localizaram em seu poder 10 (dez) porções de cocaína e a quantia de
R$ 600,00 (seiscentos) reais
.

3) Em continuidade as diligências, com informações que o denunciado
ELY RANGEL DA SILVA MARQUES
cooptava indivíduos para trabalharem consigo no tráfico de drogas, os agentes se deslocaram a residência dos denunciados
FELIPE DA SILVA SANTOS e CAMYLLA NATHALIA COENGA MOREIRA,
responsáveis por hominizar e distribuir os entorpecentes e, apenas de não encontra-los, ao visualizarem que a residência estava aberta e aparentava ter sido evacuada
as
pressas, adentraram e realizaram buscas no local, logrando êxito em localizar
1/3 barra de cocaína
.

4) Ato contínuo, os agentes se deslocaram a residência do denunciado
JOSIMAR FERNANDES PEREIRA
, que atua como ajudante no comércio de entorpecente, e, durante revista pessoal, constataram que ele trazia consigo 19 (dezenove) porções de maconha, 15 (quinze) porções de cocaína e o montante de R$ 170,00 (cento e setenta) reais.

5) Diante disso, os denunciados
ELY RANGEL DA SILVA MARQUES e JOSIMAR FERNANDES PEREIRA
foram encaminhados a Delegacia de Polícia e, ao serem interrogados perante a Autoridade Policial, negaram a prática do crime de tráfico de drogas.

Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço no 27/2020, os denunciados
FELIPE DA SILVA SANTOS e CAMYLLA NATHALIA COENGA MOREIRA
se apresentaram a Delegacia de Polícia e, ao serem interrogados perante a Autoridade Policial, também negaram a prática do crime de tráfico de drogas.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/06-IP pelo Termo de Apreensão de fl. 10-IP pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.63504-01, fls. 12/14-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
POSITIVO
para a presença
de
“MACONHA”
e
“COCAÍNA”
pesando,
respectivamente,
22,74g
(vinte e dois gramas e setenta e quatro centigramas) e 295,98g (duzentos e noventa e cinco gramas e noventa e oito
centigramas)...
”.

D
a detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
desclassificou
o delito de tráfico de drogas
para o delito de uso,
previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, em relação ao recorrido
Ely Rangel
d
a Silva Marques
, bem com
o,
absolveu
os acusados
Felipe
d
a Silva Santos e
Camylla
Nathalia
Coenga
Moreira
, suficientemente qualificados nos autos, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Verifica-se que a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo
Termo de Apreensão de fl. 10-IP, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.63504-01, fls. 12/14-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de “
maconha” e “cocaína
” pesando, respectivamente,
22,74 g (vinte e dois gramas e setenta e quatro centigramas) e 295,98 g (duzentos e noventa e cinco gramas e noventa e oito centigramas).

Já, em relação
à
autoria
,
temos que o juiz singular agiu corretamente ao desclassificar o delito de tráfico de entorpecente para o delito de uso, em relação ao apela
do

Ely Rangel
d
a Silva Marques
,
bem como, absolver os demais

apelados
Felipe
d
a Silva Santos e
Camylla
Nathalia
Coenga
Moreira
,
nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

O apela
do

Ely Rangel
,
na fase policial
,
negou a prática
delitiva. Vejamos:

“
...
estava no campo de futebol do Bairro Primavera, momento em que a VTR PM lhe enquadrou e ordenou que parasse, no momento em que viu que o interrogando era
tornozelado
;
QUE os policiais militares fizeram revista pessoal no interrogando, afirmando este que nada foi encontrado;

QUE não estava em posse de nenhum entorpecente, não carregava consigo
nenhum dinheiro
; QUE nenhum dos valores apreendidos lhe pertence;
QUE o interrogando afirma que levou os policiais milita
res
até sua casa, onde reside com sua mãe, afirmando que nada de ilícito foi encontrado
na
casa da sua mãe
;
QUE nega todos os fatos narrados pelos policiais militares do quais incrimina;
(...)
QUE não é Traficante de Drogas;
...”.
(sic, ID 42819223, pág. 28/29).

Em
juízo, o acusado manteve a negativa de autoria

“...
estava jogando bola e o campo estava lotado
;
que estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, e quando percebeu já estava sendo abordado pelos policiais
;
(...)
que o algemaram e o levaram até uma casa no bairro
; que
eu fi
quei
uns 15 (quinze) minutos dentro da viatura e de lá foram até outra residência, sendo que neste outro local,

pegaram outro rapaz e
n
os levaram para delegacia, e somente lá fi
quei
sabendo da droga
;
que não encontraram nada com
igo
,
nem mesmo na residência
; (...)
que
eu levei
os policiais até
minha
casa para pegar
m
eus documentos e não encontraram nada.
..”. (Fase Judicial – Apela
do

Ely Rangel).

A apela
da

Camyla

negou a pr
á
tica delitiva, bem como, afirmou que seu esposo
Felipe
também não é traficante. Vejamos:

“
...

QUE, a interrogada esclarece que a droga que a PM diz ter encontrado em sua casa, não lhe pertence nem a FELIPE;

QUE, afirma que tal droga não poderia ter sido encontrada ali, pois nem a interrogada nem FELIPE mexem com tráfico de drogas, nem guardam, escondem, vendem ou auxiliam de qualquer forma no tráfico
; QUE, não conhece, não mantém amizade ou qualquer contato com as pessoas presas no dia em questão, a saber: ELY RANGEL DA SILVA MARQUES, Vulgo "CABEÇA" e JOSIMAR FERNANDES PEREIRA, Vulgo "JOSI, PEPEU":
QUE, por fim esclarece que não é traficante, nunca foi nem mesmo seu esposo FELIPE é, QUE, já
esta
casada com ele há 3 anos e nunca viu FELIPE mexendo com nada errado
; QUE, FELIPE trabalha com carteira de trabalho assinada pela empresa distribuidora de alimentos DIBOX;
...
”
.
(
Fase Policial –
Camylla
-
ID 42819223, pág. 73/74
, sic
).

Na fase judicial
,

Camylla
manteve a negativa de autoria. Vejamos:

“...
que
no dia do ocorrido seu marido Felipe estava trabalhando e ela estava na casa da sua genitora,
s
endo que só ficou sabendo depois que os policiais haviam ido até sua residência
;
que não fugiu e apenas soube depois que levaram seus documentos
;
que trabalhavam o dia todo e desconhece sobre haver drogas em sua casa
; (...)
que após ser avisada, compareceu imediatamente a
delegacia
;...
”. (Fase Judicial –
Camylla
).

Por seu turno,
Felipe
,

na fase policial,
também negou a prática delitiva e confirmou a versão apresentada por sua esposa
Camylla
.
Vejamos:

“...
que
esclarece que, no dia em questão, saiu as 17:00
hrs
do seu trabalho e foi até a casa de sua sogra buscar sua esposa CAMYLLA; QUE, na sequência, ambos (o interrogando e CAMYLLA) foram para sua casa localizada na rua 23, QD 08, casa 10 no bairro Monte Castelo em Várzea Grande, QUE, quando chegaram em casa, viram a port
a
da frente arrombada e seu interior todo revirado, QUE, os vizinhos vieram até o interrogando e falaram que a PM
tinha
estado ali a poucos minutos; QUE, então
o
interrogando e CAMYLLA retornaram para casa de sua sogra e dormiram lá;
QUE, o interrogando esclarece que a droga que a PM diz ter encontrado em sua casa, não lhe pertence nem a CAMYLLA;

QUE, afirma que tal droga não poderia ter sido encontrada ali, pois nem o interrogando nem CAMYLLA mexem com tráfico de drogas, nem guardam, escondem, vendem ou auxiliam de qualquer forma no tráfico
; QUE, não conhece, não mantém amizade ou qualquer contato com as pessoas presas no dia em questão, a saber: ELY RANGEL DA SILVA MARQUES, Vulgo "CABEÇA" e JOSIMAR FERNANDES PEREIRA, Vulgo "JOSI, PEPEU";
QUE, por fim esclarece que não é traficante, nunca foi nem mesmo sua esposa CAMYLLA
...
; .” (
Fase Policial – Apela
do

Felipe,

ID 42819223, pág. 76/77
,
sic
),

Em juízo,
o apelado

Felipe
utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Na fase extrajudicial,
os policiais
Jefferson Fraga da Silva e Luciano Karim
Jabra
Ramos

apresentaram versões idênticas como pode ser confirmado no id. ID. 42819223, pág
s
. 14
/15
e 17/18, aduzindo em síntese o seguin
t
e:

“...a GU PM recebeu Informações an
ô
nimas sobre uma associação criminosa que atua no Bairro Monte Castelo e Jardim Primavera na cidade de Várzea Grande; QUE receberam também informações que o cidadão chamado Rangel, alcunha "cabeça" atua como líder do tráfico de entorpecentes na região, e que seu sócio seria conhecido como Josimar, alcunha
"Pepeu
"; QUE receberam informações que o Rangel estaria no campo de futebol do bairro Jardim Primavera, onde participa dos jogos no local e ainda aproveita a atividade desportiva para praticar o tráfico de entorpecentes no local;
QUE ao deslocarem até o referido endereço e o localizaram na parte de trás do campo e durante a abordagem e busca pessoal foi localizado no seu meião esportivo a quantidade de 10 (dez) sacolinhas aparentando pasta base de cocaína, localizaram também uma quantia de 600 (seiscentos reais) em espécie
;
QUE a equipe policial

também tinha a informação que o Rangel possui várias pessoas na região que ele coopta, para trabalhar para ele na região fazendo o tráfico de
entorpecentes, e que entre essas pessoas está o Felipe da Silva Santos, conhecido como "
B
arney" e que esse seria responsável em homiziar a substancia entorpecente, com a fina
l
idade de distribuir entre os "traficantes menores" e que também a sua convivente a Sra.
Camylla
Nathalia Moreira, ajuda na distribuição e acondicionamento do entorpecente; QUE diante da informação exposta ao já detido Rangel, o mesmo confirmou o fato a GU PM e deslocaram até a residência do Felipe da Silva Santos (
B
arney) rua 23,
qd
. 08, casa 03, Bairro Monte Castelo-VG,

onde em buscas, foi localizado (cerca de 1/3 de barra, aparentando ser pasta base), por
é
m não havia ninguém na residência, aparentando o local ter sido "evacuado
à
s pressas
", pois a porta estava aberta e a subst
â
ncia estava em cima da cama do quarto;
QUE fo
i
apreendido as duas carteiras de trabalho do casal moradores da Residência, fins de qualificá-los
; QUE após o fato deslocamos até a residência do sr. Josimar, na rua girassol,
qd
. 13, lote 04, pois o mesmo faz parte da quadrilha e atua como ajudante "braço direito" do Rangel;
QUE localizaram o Josimar em frente
à
residência e durante a abordagem foi localizado em seus bolsos a quantia de 170,00 (centro e setenta) reais e também 19 (dezenove) sacolinhas aparentando ser maconha e 15 (quinze) sacolinhas aparentando ser pasta base de cocaína, realizado mais buscas no quintal porem nada foi localizado
: QUE após todas as diligencias ambos os detidos Rangel e Josimar, foram encaminhados até a central de flagrante e entregue sem lesões corporais;
(...)
QUE foi feito contato no plantão da DHPP com o agente Delfino, informando o fato, porém a GU PM não obteve êxito em mais informações. o B.O foi registrado para conhecimento e providências;
QUE foram realizadas também dilig
ê
ncias na casa do Rangel, por
é
m nada foi localizado no local
;” (
Fase Policial – testemunha Jeferson Fraga da Silva

–
ID
.
42819223, pág. 13/14 e 16/17
-
sic
)
.

Em juízo,
a testemunha
Jefferson Fraga da Silva

atestou
que participou da abordagem e localização do entorpecente, que
result
ou na prisão dos apelados
,
contudo, não ratificou as suas declarações no sentido de que Rangel teria confirmado que
Camylla
e Felipe estava o auxiliando
:

“... que
receberam informações anônimas e também já conheciam o apelado ELY por ser traficante na região, sendo que sua equipe já o prendeu mais de três vezes
;
que
, foram até o campo de futebol onde ele estava jogando e comercializando drogas, onde o abordaram e em revista encontraram a droga que ele estava comercializando
; que
obtiveram a informação que ele coopta pessoas do bairro para auxiliá-lo no tráfico
;
que
no jogo haviam muitas pessoas, se diligenciaram até a residência dos outros envolvidos no tráfico, que seriam CAMYLLA e FELIPE, e lá visualizaram que eles já haviam foragido, deixando as drogas no local
; que dia
nte disso, apreenderam a droga e encaminhou ele para delegacia
...”. (Fase Judicial – testemunha Jeferson
Fraga da Silva
).

Já, a testemunha
Luciano Karim
Jabra
Ramos,
na fase judicial,
não confirmou suas
declarações
extrajudiciais, pois não se recordou dos fatos.

Além da divergência apresentada nas declarações de
Jefferson Fraga da Silva,

é importante anotar que no bo
letim de ocorrência
no 2020.25546 (id.
212136686,
pg. 11)
,
consta que
“
10 porções de substância análoga à pasta-base, 01 balança de precisão digital,
01 barra de substância análoga à pasta-base
e R$ 600,00 em dinheiro,
fo
ram
apreendido
s
em poder de Ely Rangel da Silva Marques (suspeito)
”.

Portanto, diante da negativa dos apela
dos

Felipe
d
a Silva Santos e
Camylla
Nathalia
Coenga
Moreira
,
da divergência apr
e
sentada nas declarações da testemunha
Jeferson Fraga da Silva,
da não ratificação das declarações da testemunha
Luciano Karim
Jabra
Ramos
,
em juízo,
tudo
aliado ao fato
da
falta de clareza
sobre
onde
,
de fato
,
a
barra de pasta-base foi localizada, temos que a
absolvição
dos acusados
Felipe
d
a Silva Santos e
Camylla
Nathalia
Coenga
Moreira
,
foi a
decisão
correta
tomada
pelo juízo
a quo.

Já est
á
assente na jurisprudência, que na dúvida, a absolvição é a medida que se impõe:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO
.

Sopesados os elementos de convicção produzidos e persistindo dúvida razoável sobre a propriedade do entorpecente apreendido e do envolvimento do apelado no tráfico de drogas imputado, impõe-se manter a sua absolvição, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII).

(N.U 0046547-96.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024).

Já, em relação ao apelado
Ely Rangel
,

como bem observou o juiz sentenciante,
“
diante
da existência ou não de apreensão da balança de precisão que, ora é descrito como inexistente pela ausência de apreensões na residência do acusado, ora é mencionado como bem apreendido, prejudica a análise do feito.

Isso porque, as divergências encontradas, inquestionavelmente, geram dúvidas a respeito do material vinculado a cada acusado e, por conseguinte, da responsabilização de cada um na imputação criminosa apurada neste feito
”
(sic)
.

Conclusivamente, e
m relação ao acusado
Ely Rangel
,
uma vez que não restou devidamente comprovado que estava praticando o comércio ilícito de entorpecente não há como condená-lo na forma pleiteada pelo
Parquet
, inclusive,
é n
ess
e sentido o parecer d
o próprio Procurador de Justiça.

Todavia, em face das
10 (dez) porções de entorpecentes de pasta
-
base de cocaína localizada
s
no
seu
meião esportivo
do acusado
, descrição que encontra correspondência no Boletim de Ocorrência, Termo de Depoimento em sede extrajudicial, Termo de Apreensão e oitiva em sede judicial
, temos que o magistrado singular também agiu com acerto ao desclassificar o delito de tráfico de entorpecentes a ele imputado, para o delito de uso na forma prevista no art. 28 da mesma lei, de modo que a sentença
objurgada
deve ser mantida
,
em s
eus precisos termos
.

À vista do exposto, conheço do recurso interposto
pelo Ministério Público Estadual
, e, em consonância com o parecer
do Procurador-Geral da Justiça
,
nego provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024